Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-13.2023.8.11.0050
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000791-13.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR DA COSTA BEZERRA - CPF: 601.371.383-93 (RECORRENTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0014-70 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000791-13.2023.8.11.0050

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente
:
LINDOMAR DA COSTA BEZERRA

Recorridos
:
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL.

INDÍCIOS DE MANUSEIO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
.
Dispensado
o
relatório
com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
Decido
.
O
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
,
pois
se
trata
de
matéria
de
direito
e a
prova

produzida

dá

suporte

ao

julgamento
da
lide
no
estado

em
que se
encontra
.
Sendo

assim
,
conheço

diretamente
do
pedido
com
fulcro
no
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Preliminar
(
es
). - Da
justiça

gratuita

Os

juizados

especiais

estão
sob o
pálio
da
justiça

gratuita
no
primeiro

grau
de
jurisdição
(
não

incidem

custas
,
taxas
,
despesas
e
honorários

advocatícios
),
em

decorrência
de lei (
artigos
54 e 55, Lei n. 9.099/95).
Por

isso
,
a

apreciação
da
assistência

judiciária

ocorrerá

apenas

em
eventual
interposição
de
recurso
. –
Incompetência
do
juízo
(
perícia
)
A causa
posta

não

apresenta

complexidade

suficiente

a

afastar

a

apreciação

por

este

juízo
,
visto
que as
provas

produzidas

nos
autos
permitem
o
julgamento
da
controvérsia
,
ao

passo
que se
enquadra

nas

matérias

aptas
a
tramitar
no
âmbito
dos
juizados

especiais

cíveis
(Lei n. 9.099/1995).
Mérito
.

Narra
a parte
autora
que
adquiriu
da
reclamada
GAZIN um
aparelho

celular
SAMSUNG GALAXY
A
32 no
dia
30/07/2022,
conforme
nota fiscal n° 161958, no valor de R$ 2.399,00 (
dois
mil
trezentos
e
noventa
e
nove

reais
).
Alega
que
em

janeiro
de 2023, o
aparelho

apresentou

defeito

na

tela
(
mancha
),
sendo

encaminhado
à
assistência

técnica
.
Aduz

não

concordar
com o
laudo

técnico
que
concluiu

pelo

mau

uso

pelo

contato
com
líquido
e/
ou

umidade
,
fato
que
estraria
fora da
garantia
,
assim
,
pugna
pela
troca
do
aparelho

ou

devolução
dos
valores

pagos
e
indenização

por

danos

morais
. As
reclamadas

por

sua

vez
,
alega

inexistência
de
ilicitude
,
apresentando
o
relatório

técnico
que
comprova
o
mau

uso

haja
vista o
contato
com
líquido
,
comprometendo
o regular
funcionamento
,
pugnando
pela
improcedência
da
ação
ante a culpa
exclusiva
do
consumidor
.
Pois

bem
.
Pela
distribuição
da
carga

probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
da
contraprova
,
a

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
(CPC, art. 373).
Por
se
tratar
de
relação
de
consumo

aplica
-se as
normas

consumeristas
, e
por

consequência
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
(art. 6º, VIII, CDC).
Sem

delongas
, a
reclamada

seguiu
o
ônus

específico
da
prova
,
apresentando

contraprova

desconstitutivas
do
direito

ao

autor
, de que
o

produto

adquirido

foi

danificado

por
culpa do
próprio

consumidor
,
juntando
o
relatório

técnico

expedido

por

profissional

capacitado
(id. 119096309). A par disso,
caso
o
promovente

não

concordasse
com o
relatório

técnico

apresentado
pela
reclamada
, o
qual

aponta
o
mau

uso
do
aparelho
,
poderia

ter

levado
o
celular

em

outra

assistência

técnica
e
requerido

laudo

contrário

ao

juntado
, que de
antemão
,
foi

devidamente

fundamentado
,
comprovando
o
mau

uso
do
objeto
,
pelo

contato
com
líquido
, o que
implica
a
perda
da
garantia
.
Assim
,
caberia

ao

autor

trazer
outro
laudo
,
desconstituindo
o
primeiro

apresentado
,
porém
nada
trouxe
,
portanto
,
não

restou

comprovado
o
direito
do
autor
,
nos

moldes
do
artigo
373, I do NCPC,
sendo
o
caso
de
improcedência
do
pleito
exordial. Nessa
intelecção
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de
Mato
Grosso: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – VÍCIO POR MAU USO – LAUDO DE REPARO – PERDA DE GARANTIA – FOTOS – NÃO CONSTITUIU O DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Afasto
a
incompetência

deste

Juízo
,
posto

a

existência
de
laudo

produzido

aos
autos,
constatando
o
mau

uso
do
produto
.
Havendo

laudo

pericial
que
comprova
que
o

vício
do
bem
fora
ocasionado

por

mau

uso

do
mesmo
, é
devida
a
recusa
de
cobertura
pela
garantia
. A
garantia

não

cobre
o
reparo
de
vícios

ocasionados

pelo

mau

uso
de
aparelho

televisor
. A
reforma
da
sentença
é
medida
que se
impõe
,
sendo

imperioso

ainda

julgar

improcedente

a

ação

em

razão
da
não

constituição
do
direito
do
Autor
.
Recurso

conhecido

provido
.
R E L A T Ó R I O
Egrégia

Turma
;
Trata
-
se de
Recursos

Inominados

interpostos

pelas

Reclamadas

em
face da
sentença

prolatada

nos
autos
supramencionados
, a
qual

julgou

parcialmente

procedente

condenando
as
Recorrentes
a
restituir
o valor
pago

pelo

produto
R$ 1.690,48
bem

como
,
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00.
Nas

razões

recursais
, as
Recorrentes

discorrem

sobre

a

existência
de
laudo
de
manutenção

onde

foi

constatado

mau

uso
,
requerendo
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
. 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
A

Recorrida

nas

contrarrazões

refutou
as
razões

recursais
e
pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.
É o
relatório
.

V O T O
Colendos
Pares;
Analisando

os
autos e
compulsando

detidamente
as
provas

produzidas
,
entendo
que
os

Recursos

interpostos

merecem

provimento
.

Desnecessária
a
realização
de
perícia
,
posto

a

existência
de
laudo

técnico
, o que
afasta
a
preliminar
de
incompetência

desta

Justiça

especializada
.
Verifico
,
entretanto
, que
deve

ser

reformada
a
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

a

ação
,
em

razão
da parte
Recorrida

não

trazer

laudo

particular
contraposto
.
Caso
o
Recorrido

não

concordasse
com o
laudo
que
apontou

os

defeitos

por

mau

uso
,
poderia

ter

levado
o
aparelho

televisor

em

outra

assistência

técnica
e
requerido

laudo

contrário

ao

primeiro
, que inclusive
foi

devidamente

fundamentado
, que
comprovam
o
mau

uso
do
produto
, o que
implica

em

perda
da
garantia
.
Assim
se
anotou
no
laudo
da
empresa
: 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 5 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES A
prova
que
caberia

às

Recorrentes

seria

esta
, e à
consumidora

trazer
outro
laudo

desconstituindo
o
primeiro
,
porém
, nada
trouxe

não

demonstrando
o
seu

direito
,
em

contraposição

ao

anotado
pela
empresa
.
Assim

não

restou

comprovado
o
direito
do
autor
,
nos

moldes
do
artigo
373, I do NCPC,
sendo o caso de improcedência do pleito exordial. Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo,
entendo
que
os

fatos

constitutivos
do
direito
da parte
autora

não

restaram

comprovados
e
a

improcedência
da
ação
é
medida
que se
impõe
.
Isto

posto
,
presentes

os

pressupostos
de
admissibilidade
,
conheço
dos
recursos

interpostos
,
posto
que
tempestivos
, e DOU-LHES PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO,
na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Novo
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários

diante
do
resultado
do
julgamento
,
nos

moldes
do
artigo
55, da lei 9.099/1995. É
como

voto
. Marcelo
Sebastião
Prado de
Moraes
Juiz de
Direito
– Relator (N.U 40833-84.2017.8.11.0001, 408338420178110001/2018, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2018,
Publicado
no DJE 31/08/2018) Como se
sabe
, o
direito
à
indenização

está

adstrito
à
evidência
da
ilicitude
e à
comprovação
de
três

elementos
,
quais

sejam
: a
ação

ou

omissão

dolosa

ou

culposa
do
causador
do
dano
; o
dano
e o
nexo
causal
existente
entre a
conduta
do
agente
e o
resultado

lesivo
.
A

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar
. [...]
Ocorre
que, in
casu
,
não

há

prova

nos
autos do
constrangimento

ou

transtorno
que
pudesse

ensejar
a
compensação

pecuniária
a
título
de
danos

morais
,
não

havendo

razão
,
portanto
, para o
deferimento
da
pretensão

indenizatória
.
Assim
,
verifico

não

restarem

preenchidos

os

requisitos

contidos
no
artigo
186 do
Código
Civil,
tampouco
no
artigo
6º,
inciso
VI, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, para que
restasse

caracterizada

a

obrigação
de
indenizar
,
nos

moldes

pleiteados

na
exordial.
Desta
feita
,
não

assiste

razão
a parte
promovente
,
razão
pela
qual
a
hipótese
é de
improcedência
dos
pedidos
.
Ante
ao

exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
e o
faço
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
sem

honorários
(
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Campo Novo do
Parecis
(
MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.
CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) a
hipótese
é de
vício

oculto
no
aparelho

celular
; b)
não

houve

uso

indevido

ou

inadequado
do
produto
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Produto
com
vício

dentro
do
lapso
de
vida

útil
.

Os

fornecedores
de
produtos

têm
a
responsabilidade

por

eventuais

vícios
de
qualidade
e
quantidade
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
e,
em
se
tratando
de
vício

oculto
,
continuam responsáveis

mesmo

após
o
prazo
de
garantia
,
desde
que: (1) o
vício

seja

reclamado
no
prazo
de 30
dias
para
produtos

não

duráveis
e 90
dias
para
produtos

duráveis
,
contados
a
partir
do
conhecimento
do
dano
e de
sua

autoria
; (2) o
vício
do
produto

tenha

surgido

dentro
do
lapso
de
vida

útil
do
bem
; e (3)
inexistência
de
prova
de
uso

inadequado
do
bem

pelo

consumidor
.

5. A
ausência
de
quaisquer

elementos
de
provas

acerca
da
existência
do
suposto

vício

oculto
no
produto

adquirido

pelo

consumidor
e
havendo

contraprova
com
indícios
de que
houve
o
manuseio

inadequado
do
bem
,
culminando
no
vício

apresentado
,
descaracteriza
m
a
conduta

ilícita
das
empresas

reclamadas
.

6. A
propósito
,
como

bem

sustentou
a
sentença
,
deve

ser

observado
que a
parte

reclamada
"
seguiu
o
ônus

específico
da
prova
,
apresentando

contraprova

desconstitutivas
do
direito

ao

autor
, de que
o

produto

adquirido

foi

danificado

por
culpa do
próprio

consumidor
,
juntando
o
relatório

técnico

expedido

por

profissional

capacitado
(id. 119096309)
",
ou

seja
,
demonstrou

que
o

vício
, de
fato
,
foi

causado

pelo

uso

inadequado
do
aparelho

pelo

consumidor
,
não

carecendo
o
decisum
de
reforma
.

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024